Tribunal: STF
Processo: HC 240388
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. QUESTÃO NÃO ANALISADA POR ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito da matéria veiculada inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – A orientação fixada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial semiaberto.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    IV – Agravo regimental improvido.